Tribunal: TJDFT
Processo: 0743407-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLICIDADE DE RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO QUANTO À PENA DE DETENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “Apresentadas duas peças recursais, em momentos distintos, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, diante da preclusão consumativa. ( ).” (Acórdão 1864099, 07405554320238070001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 25/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Não se verifica ilegalidade quanto à busca pessoal e domiciliar, uma vez que o réu estava foragido e tinha mandado de prisão expedido em seu desfavor e havia indícios da situação de flagrante delito em sua residência. 2.1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição da República consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 2.2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2.3. Evidenciado que o posterior ingresso dos policiais na residência do acusado se fundou em razoáveis indícios de situação de flagrante, devem ser considerados lícitos todos os elementos de prova colhidos, pois obtidos sem afronta às garantias fundamentais de inviolabilidade e intimidade.

3. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal, resistência e receptação, conforme auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo de perícia criminal, laudo de exame de corpo de delito, ocorrências policiais, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pelas condutas dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, 329, caput, 129, caput e § 12o e art. 180, caput, todos do Código Penal, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

4. Consoante jurisprudência do STJ, para caracterização do delito de dano qualificado contra patrimônio da União, Estados, DF e Municípios (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal) deve restar comprovada a vontade de causar prejuízo ao erário, não tendo sido demonstrado o dolo específico do réu nesse ponto, razão pela qual se impõe sua absolvição.

5. Esta Turma Criminal tem utilizado como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância aferida nesta fase.

6. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, se utilizado fundamento que caracteriza bis in idem.

7. Nos termos da Súmula 630 do STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Ou seja, somente incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, não sendo suficiente a admissão quanto à posse ou propriedade das drogas para uso próprio.

8. Quanto à pena de detenção, esta não pode ser cumprida em regime fechado, conforme previsão do art. 33, caput, do CP, razão pela qual deve ser modificado para o semiaberto, dadas as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência.

9. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.